Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-38.2022.8.26.0632
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO À RECONDUÇÃO NO ÂMBITO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Inocorrência. 2. Previsão expressa de vedação a reeleição ao mesmo cargo da Mesa Diretora, na Lei Orgânica Municipal. 3. STF reconhece que se insere na esfera de autonomia e

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO À RECONDUÇÃO NO ÂMBITO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Inocorrência. 2. Previsão expressa de vedação a reeleição ao mesmo cargo da Mesa Diretora, na Lei Orgânica Municipal. 3. STF reconhece que se insere na esfera de autonomia e competência dos entes federados a opção político-normativa direcionada a vedar, ou não, a reeleição dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo em eleição consecutiva". – ADP 959/BA. 4. O órgão Especial do TJSP já decidiu, ao julgar a ADI 2185074-64.2021.8.26.0000, que o município pode legislar sobre a proibição de recondução dos eleitos aos cargos da mesa da Câmara de Vereadores na eleição subsequente, como expressão do exercício da autonomia municipal conferida pelo texto constitucional. 5. Jurisprudência apresentada pelo apelante que trata de situação distinta daquela discutida nestes autos. Distinguishing. 6. Sentença mantida. Recursos desprovido.